Tribunal: TJMT
Processo: 1004986-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
I.
Com fulcro no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e art. 648 do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de OTONIEL MARTINS SOARES, qualificado, que nos autos no. 1000108-65.2020.8.11.0022, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
Narra a inicial, que o paciente foi preso em flagrante delito em 30 de janeiro de 2020, por suposta infringência aos artigos art. 147 e 250 do Código Penal nos moldes da lei 11.340/06, contra a vítima Ana Lúcia Lima Rodrigues.
Sustenta o impetrante, as teses de: “1) ausência de descumprimento das medidas protetivas anteriormente decretadas, 2) ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, 3) ausência de requisitos da prisão preventiva, 4) existência de predicados que militam em favor do paciente, 5) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.
Aduz que foi requerida a concessão da liberdade provisória em sede de audiência de apresentação, contudo, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id.35369971, 35369973), sendo posteriormente denunciado o paciente. (Id.35369974)
Ressalta, a priori, que não houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente decretadas em desfavor do paciente de modo que o édito prisional não deve subsistir.
Informa que: “ainda que o delito praticado pelo paciente detenha uma certa gravidade, é pacífico o entendimento, de que a gravidade do crime, por si só, não é motivo que fundamenta a prisão preventiva do paciente”(sic.). Ressaltando, na oportunidade, que a Autoridade Coatora está utilizando a prisão do Paciente “como punição exemplar para a sociedade”.(sic.)
Argumenta ainda, que: “(...)em nosso ordenamento pátrio vigora o Princípio da Inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Brasileira. A presunção de inocência é uma das mais importantes garantias constitucionais, pois através dela o acusado passa a ser sujeito de direitos dentro da relação processual”.
Desta feita, pugna pela concessão da liberdade provisória liminarmente inclusive, visando o reestabelecimento do ius ambulandi do beneficiário informando que o beneficiário exerce ocupação lícita, bem como não possui anotação criminal, além de ser genitor de 02 (dois) filhos e, subsidiariamente pela concessão de medidas cautelares diversas [art.319 CPP]. Colacionou documentos (Id.35369958, 35369960, 35369961, 35369962, 35369963, 35369965, 35369966, 35369968, 35369971, 35369973, 35369974, 35369977).
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de OTONIEL MARTINS SOARES, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da autoridade judiciária Vara Única da Comarca de Pedra Preta /MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Ad initio, quanto a tese de ausência de descumprimento de qualquer medidas protetivas anteriormente decretadas em desfavor do paciente que justifique a prisão preventiva. Consigno, que a vítima Ana Lúcia Lima Rodrigues declarou em sede policial: (Id.35369963)
“QUE tem um relacionamento com o suspeito acerca de 3 anos, e que tem 3 meses que o suspeito está morando na mesma casa em Pedra Preta, e que falou ao suspeito que não estava feliz com o relacionamento e que queria a separação, foi quando o suspeito pediu dinheiro para ir embora para Cuiabá, e que a depoente entregou o dinheiro hoje as 5 horas da manhã e foi trabalhar no JBS e quando voltou para a as residência encontrou o suspeito embriagado e descontrolado e xingando a depoente de vários nomes e batendo com uma toalha e puxando a vítima para o interior da residência a atear fogo no botijão de gás, foi quando a vítima percebeu que o suspeito tinha preparado para atear fogo na vítima, e que falou que ia matar a depoente, foi quando a vítima saiu correndo e ligou para a polícia militar e que a PM chegou e o suspeito trancou a casa e falou que iria se matar e eu a polícia militar chegou foi quando a porte de vidro explodiu e a PM entrou e tirou o suspeito, e que os caminhões pipa conseguiram apagar o fogo da residência que já tinha queimado a sala, área e quarto e telhado e que deseja representar em desfavor do Otoniel Maritns Soares”. (Sic.)
Muito embora o art.147 por si só não conduza a permitir a segregação cautelar, extrai-se do contexto narrado, que inexistem dúvidas de que o acusado provocou incêndio na residência em que vivia com a ofendida, expondo a perigo a vida, integridade física e patrimônio da vítima, de modo que assim preleciona o art. 250 do Código Penal:
“Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa”.
A propósito o c. STJ:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INCÊNDIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA DANO QUALIFICADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PERIGO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RESIDÊNCIA DESABITADA. CRIME CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]4. No caso, após o término da instrução criminal, foi reconhecida a prática do crime de incêndio, por ter o ora paciente exposto a perigo o patrimônio das vítimas, sendo desnecessária a comprovação do risco à higidez física, nos termos do defensivo nas razões da impetração. Em verdade, o art. 250, caput, do CP tipifica a conduta de causar incêndio, expondo a vida, a integralidade física ou o patrimônio das vítimas a perigo. 5. É exigível para a configuração do crime tão somente o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica, sendo bastante a consciência da possibilidade de prejudicar terceiro, assim como a comprovação do efetivo risco de expor a vida, a integralidade física e o patrimônio do ofendido a perigo. 6. Quanto à causa de aumento do art. 250, § 1o, II, "a", impõe-se a incidência da referida majorante ainda que a residência não estivesse desocupada no momento da prática delituosa, pois o texto legal menciona "casa habitada ou destinada a habitação".7. Writ não conhecido.(HC 437.468/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)
Ademais, à luz do noticiado, o art.313 do Código de Processo Penal preleciona que:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”
Neste desiderato a situação é autorizativa acerca da prisão preventiva em desfavor do ora paciente, de modo que, não prospera a tese ventilada pelo impetrante.
Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:
“[...] Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 302, inciso I do Código de Processo Penal.
Desta feita, verificando não existirem vícios formais ou materiais que possam macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Oportuno consignar que a presença do fumus comissi delicti consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.
Não obstante, forçosos ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
Analisando os autos, verifica-se que o crime ocorreu dentro da casa da vítima, vez que, o acusado bateu e proferiu ameaças à vítima incendiando a residência no intuito de se matar, não dedicando a vítima sair de dentro do imóvel, momento em que esta conseguiu correr para a rua em frente de sua casa, acionando a Polícia. Após, com a chegada dos Policiais, o suspeito foi retirado do interior da residência que estava em chamas, evitando o intento de suicídio do acusado, o qual ainda foi agredido por populares que presenciavam os fatos, sendo preso em flagrante.
A materialidade do delito está caracterizado pelos elementos probatórios colhidos nos autos.
Os indícios suficientes de autoria estão corroborados pelas declarações constantes no auto de prisão em flagrante.
Desta forma, verifico, pois, a presença dos pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimentos de testemunhas.
Assim, vejamos o disposto no caput do artigo 312 do Código de Processo Penal:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa do indiciado, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.
De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública.
Insta mencionar que os atos praticados pelo acusado afrontam a paz social como um todo, causando uma repercussão e inconformismo na sociedade em que está inserido, criando temor coletivo, o qual tentou se suicidar, expondo a vítima em risco de morte ao incendiar a residência em que estavam, sendo ainda agredindo por populares, demonstrando a necessidade inquestionável de sua segregação cautelar, assegurando a garantia da ordem pública, requisito autorizativo do decreto preventivo disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A jurisprudência é assente neste sentido, senão vejamos:
HABEAS CORPUS – AMEAÇA – ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INCÊNDIO À RESIDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA 1 – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – REITERAÇÃO DELITIVA – 2 - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – 3 - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS -INSUFICIÊNCIA, PER SE, PARA REVOGAR A PRISÃO – 4 – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO - INAPLICABILIDADE – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - A prisão preventiva se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, especialmente, no que concerne ao risco de reiteração delitiva, quando o Paciente já tendo cometido crime de ameaça contra sua ex-companheira, e existindo Medidas Protetivas de Urgência deferidas em favor dela, reitera na ação delituosa, desrespeitando-a. 2 -Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto, que além de insuficientes, ou inadequadas, sequer, existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, conforme o art. 282, inciso I do CPP; 3 – A presença de bons predicativos pessoais, mesmo que comprovada, isoladamente, não constitui motivo bastante para se revogar a prisão preventiva; 4 – Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da Homogeneidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis que, sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.(N.U. 1006223-08.2019.811.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONSON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/06/2019, Publicado no DJR 12/06/2019)”.(grifo nosso)
Ademais, conforme dispõe o artigo 313, inciso I do Código de Processo Pena, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em questão, trata-se de incêndio, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.
Oportuna, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a pratica dos delitos.
Neste caso, a prisão preventiva se faz necessário para garantir a ordem pública e, para barrar a reiteração de delitos, conferindo segurança à sociedade.
Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art.319 do CPP, uma ves que insuficientes, para coibir a sua conduta criminosa.
Assim, por entender que a medida de proteção deve ser imediatamente cumprida, determino:
A) Afastamento do lar, domicilio ou local de convivência;
B) O pretenso agressor não poderá se aproximar das ofendidas, seus familiares e testemunhas, mantendo um limite de 200 metros de distância;
C) Não poderá ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
D) Está proibido de frequentar a residência da pretensa ofendida, o trabalho, casa de amigos, a fim de lhe preservar a integridade física e psicológica da ofendida;
E) Separação de corpos;
Com relação aos demais pedidos requeridos, INDEFIRO-OS, haja visa que tais medidas deferidas suprem a necessidade de proteção da ofendida.
Intime-se o agressor, deixando-o ciente das proibições provisoriamente estabelecidas.
Advirto o ofensor que caso descumpra as medidas impostas, poderá ser decretada a sua prisão preventiva nos termos do artigo 20 da lei 11.340/06. Havendo resistência do ofensor, ou caso se torne necessário, requisite-se o auxílio de força policial a qualquer momento, para garantir o efetivo adimplemento desta decisão, nos termos do artigo 22, §3o da lei 11.340/2006.
Certifique-se a vítima da concessão das medidas protetivas.
Serve a presente decisão como mandato, haja vista o caráter urgente da medida.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 inciso I, todos do Código de Processo Penal, homologo a prisão em flagrante de Otoniel Martins Soares, convertendo-a em prisão preventiva. [...]” (Sic.)
Diante da leitura das decisões acima, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, tendo o magistrado analisado as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física da vítima.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Neste diapasão, exclusivamente para efeito de liminar, de igual modo, não verifico a alegada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem ainda, não restou demonstrada, de plano, qualquer alteração fática que enseje a revogação da prisão preventiva da paciente.
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
De igual teor, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.